Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706837-08.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MARCELO EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. LIBERDADE E PRIVACIDADE COMO BEM JURÍDICO PROTEGIDO. FATO QUE CONSTITUI CRIME. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A conduta tipificada como perseguição (novo art. 147-A do Código Penal) pressupõe uma prática reiterada e que, por qualquer meio, ocasione [a] ameaça à integridade física ou psicológica; [b] restrição da capacidade de locomoção; ou, [c] invasão ou perturbação da liberdade ou da privacidade. O bem jurídico protegido é a liberdade ou a privacidade, desde que a prática seja reiterada, não comportando casos isolados. 2. Se a privacidade da vítima foi violada, na medida em que o réu permanecera ao redor de sua residência, gritando e interfonando para sua residência, ligando de forma reiterada, aparecendo na residência da genitora da vítima e invadindo o prédio da vítima sem autorização, a reiteração resta configurada. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) 4. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do delito, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime. 5. Tendo a vítima ratificado em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, a sequência fática de como o acusado a “perturbou” por diversas vezes e formas, utilizando-se dos mais variados meios, confirmadas pelas demais provas produzidas nos autos, a condenação criminal é medida que se impõe. 6. Para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente é imprescindível a realização de laudo de exame psiquiátrico especificamente relacionado com o fato investigado. (Precedentes). 7. Pela sistemática de recursos repetitivos, o STJ, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos. 8. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou na queixa. Reduzido o valor mínimo dos danos morais causados à vítima para R$ 500,00 (quinhentos reais). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, pugnando por sua absolvição pelo crime de perseguição no âmbito doméstico, por atipicidade da conduta; b) artigo 149 do CPP, sustentando a necessidade de realização de exame psiquiátrico para esclarecer a sua capacidade de compreender a natureza ilícita do fato, a fim de assegurar a aplicação da justiça de forma adequada e imparcial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição pela atipicidade da conduta) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 149 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora ao assentar que “(...) Não houve, portanto, a realização de perícia para examinar a capacidade do réu de entender o caráter ilícito dos fatos apurados na ação penal em análise ou de se determinar de acordo com esse entendimento” (ID 53484913), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE NÃO HOUVE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PERÍCIA NÃO REQUERIDA PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER INFIRMADA NA VIA ELEITA, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, não houve pedido de instauração do incidente de sanidade mental e o Magistrado de Primeiro grau - no que fora ratificado pela Corte local - consignou que nada indicava a necessidade de perícia para avaliar a sanidade mental do Réu; que não há documentos que evidenciem a alegada falta de higidez psicológica; e que as circunstâncias do delito, por si sós, não justificam a confecção da perícia. 2. Tais ponderações impedem o reconhecimento de dúvida razoável sobre a sanidade do Agente e afastam o alegado cerceamento de defesa, notadamente porque o Julgador de primeiro grau - mais próximo dos fatos e das provas - é o destinatário dos elementos probatórios referentes à fase do judicium accusationis e considerou que o mero fato do Réu utilizar remédios controlados não justifica a realização do incidente de insanidade mental. 3. Outrossim, o acórdão impugnado está em conformidade com a Jurisprudência desta Corte no sentido de que "[a] realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento" (AgRg no AREsp n. 2.067.503/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 17/06/2022). 4. Cabe ressaltar que "como destinatário das provas, é ao magistrado da causa conferido o critério de sua utilidade e necessidade, salvo grave desproporção ou ilegalidade, condições que não se tem presentes" (STJ, RHC 42.954/PE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016). 5. Agravo desprovido” (AgRg no HC n. 812.513/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030